Tribunal: TJPA
Processo: 0148123-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0148123-84.2016.8.14.0301

APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: MICHELL PABLO RODRIGUES MAMEDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS: TRANSAÇÃO ACERCA DO OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS SOCIAIS OU DE CONSENTIMENTO - RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Apelação em Ação Anulatória de Cláusula Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Morais:

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração do dever de indenizar seja à título moral ou material e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório do último.

A questão principal volta-se ao pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que versa sobre a unidade 160 do empreendimento imobiliário Moradas Club Ilhas do Pará, o qual tinha como prazo de entrega inicial 31/01/2015, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA ASSINATURA DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES

A presente ação fora ajuizada em 16/03/2016 (ID 5458747 - Pág. 2), ressaltando que, em 04/02/2016 o apelado declarou ter recebido, conforme o Documento ID 5458781 (Pág. 8), o valor de R$ 4958,84 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) decorrente de bonificação por atraso de obra, conforme Termo de Transação Extrajudicial (ID 5458781 - Pág. 3-7), cujos termos incluíram renúncia e quitação acerca de direito indenizatório decorrente do contrato sub judice.

Consta da transação firmada pelas partes, a quitação e renúncia expressa do apelado a todo e qualquer direito indenizatório decorrente do contrato sub judice, à vista do recebimento de compensação financeira, acerca da qual declara ter recebido os respectivos valores, da qual não se infere qualquer vício social ou lacuna de informação, conquanto capazes das partes redigido de maneira clara, o que tem condão de obstar a sua pretensão no presente feito.

A teor do art. 849, do Código Civil, que a transação só é passível de anulação decorrente de dolo, coação ou erro essencial, observando, no caso vertente, o instrumento fora firmado por pessoas capazes, além de possuir objeto lícito

As demais matérias elencadas no recurso encontram-se prejudicadas, especialmente quanto à configuração do atraso na entrega do imóvel, bem como acerca da discussão do direito de ressarcimento seja de cunho moral ou material, devendo, outrossim, a sentença ser reformada integralmente, além da inversão do ônus da sucumbência com a condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Recurso conhecido e provido, com a reforma integral da sentença atacada, além de inversão o ônus da sucumbência com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 – SPE LTDA.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A,
e apelado
MICHELL PABLO RODRIGUES MAMEDE
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 – SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
inconformadas com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
MICHELL PABLO RODRIGUES MAMEDE
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a requerida Contrato de Promessa de Compra e Venda para a aquisição da unidade imobiliária, a qual não fora entregue na data prevista no contrato, qual seja: 31/07/2015.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 5458788) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Declarar nula a cláusula 19 do contrato firmado entre as partes; 2. Declarar válida a cláusula de prorrogação contratual de 180 (cento e oitenta) dias; 3. Deferir o recebimento da multa prevista em cláusula penal; 4. Indeferir o pedido de danos materiais, face o deferimento do item 4; 6. Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; 7. Fixar sucumbência recíproca, determinando que a autora pague 20% (vinte por cento) das custas e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, devendo a parte demandada arcar com os 80% (oitenta por cento) restantes, além do pagamento de 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

As requeridas apresentaram Embargos de Declaração (ID 5458790), os quais foram rejeitados (ID 5458793).

Irresignadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação (ID 5458794).

Refutam a ocorrência de atraso de obra, salientando que no Contrato firmado entre as partes constam todos as informações pertinentes, com a ressalva de que o prazo inicial de entrega era 31/01/2015, com prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, conforme a cláusula 7 do instrumento, além de ais 60 (sessenta) dias para a transmissão da posse, os quais são necessários para formalidades como habite-se, mormente por se tratar de empreendimento com 463 (quatrocentos e sessenta e três) casas.

Ressalvam que o habite-se fora expedido, por razões alheias a sua vontade, tão somente em 28/12/2015, fato que afasta a alegação de quebra contratual.

Salientam que jamais eximiram-se de suas responsabilidades inclusive concedendo bônus de 2% (dois por cento) aos adimplentes como compensação, além de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso a partir do término da cláusula de prorrogação até a expedição do habite-se, o que demonstra a sua boa-fé contratual, que no caso concreto, atingiu o valor de R$ 4.958,84 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Defendem ser indevida a sua condenação ao pagamento de multa, à vista do pagamento da bonificação acima mencionada, a qual fora objeto de termo de transação firmado entre as partes, a qual se deu, especialmente, paga evitar o litígio, aduzindo a ocorrência de bis in idem.

Afirmam que sua responsabilidade deve ser afastada em razão da possibilidade de prorrogação justificada do prazo de entrega por quanto tempo necessário, bem como pela medida reparatória já adotada, refutando a ocorrência de inadimplemento contratual de sua parte, tampouco à vista da ausência de previsão contratual de inversão da multa contratual.

Sustentam que, tanto o contrato, quanto a transação foram efetivados nos moldes legais e livre e espontânea vontade pelo recorrido, impugnando a configuração de danos morais decorrentes do alegado atraso de obra, uma vez que comprovou fato negativo do dever de indenizar a partir da transação acerca dos meses do suposto atraso.

Aduzem que não foram comprovados maiores entraves decorrentes da postergação do prazo de entrega, havendo total ciência do apelado acerca de todos os motivos, além do recebimento do valor acima mencionado.

Sucessivamente, pugnam pela minoração do quantum indenizatório fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 5458798) pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 5458801).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 5461061), tendo a conciliação restado infrutífera, não obstante a Petição ID 5609569.

As apelantes requereram a habilitação de novos patronos (ID 5668220), o que foi deferido (ID 5720920) e cumprido conforme o ID 5956620.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PRELIMINAR

À mingua de questões, preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração do dever de indenizar seja à título moral ou material e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório do último.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que versa sobre a unidade 160 do empreendimento imobiliário Moradas Club Ilhas do Pará, o qual tinha como prazo de entrega inicial 31/01/2015, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma, em ordem de prejudicialidade:

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA ASSINATURA DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES

Salientam as apelantes que jamais eximiram-se de suas responsabilidades inclusive concedendo bônus de 2% (dois por cento) aos adimplentes como compensação, além de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso a partir do término da cláusula de prorrogação até a expedição do habite-se, o que demonstra a sua boa-fé contratual, que no caso concreto, atingiu o valor de R$ 4.958,84 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Defendem ser indevida a sua condenação ao pagamento de multa, à vista do pagamento da bonificação acima mencionada, a qual fora objeto de termo de transação firmado entre as partes, a qual se deu, especialmente, paga evitar o litígio, aduzindo a ocorrência de bis in idem.

Afirmam que sua responsabilidade deve ser afastada em razão da possibilidade de prorrogação justificada do prazo de entrega por quanto tempo necessário, bem como pela medida reparatória já adotada, refutando a ocorrência de inadimplemento contratual de sua parte, tampouco à vista da ausência de previsão contratual de inversão da multa contratual.

Sustentam, por fim, que, tanto o contrato, quanto a transação foram efetivados nos moldes legais e livre e espontânea vontade pelo recorrido, impugnando a configuração de danos morais decorrentes do alegado atraso de obra, uma vez que comprovou fato negativo do dever de indenizar a partir da transação acerca dos meses do suposto atraso, com a ressalva de que o apelado fora imitido na posse do imóvel em 26/02/2016 (ID 5458765 - Pág. 2).

Com efeito, a presente ação fora ajuizada em 16/03/2016 (ID 5458747 - Pág. 2), ressaltando que, em 04/02/2016 o apelado declarou ter recebido, conforme o Documento ID 5458781 (Pág. 8), o valor de R$ 4958,84 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) decorrente de bonificação por atraso de obra, conforme Termo de Transação Extrajudicial (ID 5458781 - Pág. 3-7), cujos termos incluíram:

03. CONSIDERANDO não ter o COMPRADOR interesse na resolução do contrato do referido instrumento mas em prosseguir com a contratação formalizada perante o SISTEMA FÁCIL;

04. CONSIDERANDO
que em razão da referida prorrogação para entrega da unidade por 6 meses, período este apurado entre a data final prevista contratualmente e a presente data, a SISTEMA FÁCIL se propõe a realizar uma compensação financeira equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato do compromisso de compra e venda mais 0,5% (meio por cento) por mês a partir do término do prazo de tolerância contratual e vigente até a data da expedição do habite-se
;

05. CONSIDERANDO finalmente o interesse do COMPRADOR em aderir à proposta de compensação mencionada no “Considerando 04”;

06. RESOLVEM as partes acima qualificadas, visando prevenir todo e qualquer litígio, formalizar a presente transação pela qual a SISTEMA FÁCIL pagará ao COMPRADOR a importância de R$ 4958,84 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em até 30 dias da assinatura do presente termo por meio de uma (01) única parcela via depósito bancário na conta corrente 26886-0, agência 3299-9 do Banco do Brasil em nome de ......., CPF n.° ______, valendo o comprovante de depósito como quitação;

07.
Por conta do pagamento supramencionado, o COMPRADOR renuncia a todo e qualquer direito indenizatório relacionado ao negócio jurídico formalizado entre as partes, dando plena, geral e irrevogável quitação à SISTEMA FÁCIL, às suas empresas sócias quotistas e parceiras comerciais, declarando nada mais delas ter a receber ou a reclamar, seja a que título for, razão pela qual renuncia expressamente a todo e qualquer direito indenizatório (material ou moral) que ainda entenda possuir
;

(Grifos nossos)

Como se vê, consta da transação firmada pelas partes, a quitação e renúncia expressa do apelado a todo e qualquer direito indenizatório decorrente do contrato sub judice, à vista do recebimento de compensação financeira, acerca da qual declara ter recebido os respectivos valores, da qual não se infere qualquer vício social ou lacuna de informação, conquanto capazes das partes redigido de maneira clara, o que tem condão de obstar a sua pretensão no presente feito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. QUITAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado nos autos que as partes transacionaram antes da propositura da ação, sendo elas plenamente capazes, prevalece o acordo extrajudicial em que foi dada plena, geral e irrevogável quitação de todos os danos decorrentes do acidente, enquanto não for rescindido, de modo que fica vedada a apreciação de pedido de ressarcimento sobre o mesmo evento
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – RELATÓRIO Por brevidade, adoto o relatório da sentença proferida (mov.119.1): (TJPR - 9ª C.Cível - 0001176-69.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - J. 13.09.2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO. ENTREGA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. TRANSAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. -
Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor - Comprovada pelo réu a celebração de acordo extrajudicial válido e eficaz, sem vício de consentimento e celebrado anteriormente ao ajuizamento da ação, permanece a quitação plena, geral e irrevogável da transação, sendo indevida a utilização da via judicial buscando o recebimento de indenização suplementar.

(TJ-MG - AC: 10024134082239001 Belo Horizonte, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

À guisa de esclarecimento, importante frisar, a teor do art. 849, do Código Civil, que a transação só é passível de anulação decorrente de dolo, coação ou erro essencial, observando, no caso vertente, o instrumento fora firmado por pessoas capazes, além de possuir objeto lícito

Desta feita, as demais matérias elencadas no recurso encontram-se prejudicadas, especialmente quanto à configuração do atraso na entrega do imóvel, bem como acerca da discussão do direito de ressarcimento seja de cunho moral ou material, devendo, outrossim, a sentença ser reformada integralmente, além da inversão do ônus da sucumbência com a condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

CONCLUSÃO

Assim, o recurso merece total procedência com a reforma integral da sentença na forma acima expendida, à vista da não configuração do dever de indenizar no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de inverter o ônus da sucumbência com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, 05/10/2021